Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-20.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038839-20.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JONAS ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 001.847.981-24 (EMBARGANTE), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TESTEMUNHA), JULIO CESAR LARA DA ROSA - CPF: 537.911.261-72 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. ALEGADA OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta em condenação por tráfico de drogas, sustentando omissão na análise da natureza da substância entorpecente prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, contradição decorrente da valoração do fracionamento da droga para exasperação da culpabilidade, alegado bis in idem e obscuridade quanto aos critérios utilizados para manutenção da fração de aumento de 1/2 na pena-base. Requereu-se a atribuição de efeitos infringentes para redução da reprimenda e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a natureza da substância entorpecente para fins de aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se a valoração do fracionamento da droga para aferição da culpabilidade configura contradição ou bis in idem; e (iii) determinar se a fundamentação utilizada para manutenção da fração de aumento de 1/2 na primeira fase da dosimetria da pena é obscura ou insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão examina expressamente a aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 ao considerar, de forma contextualizada, a natureza e a quantidade da substância apreendida, inexistindo obrigação legal de atribuir efeito favorável ao acusado em razão da espécie do entorpecente.

5.

A apreensão de expressiva quantidade de maconha, acondicionada em múltiplos invólucros destinados à circulação mercantil, evidencia elevado potencial de difusão da droga e justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

6.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estabelece sistema de compensação obrigatória entre natureza e quantidade da droga, nem assegura redução automática da pena em razão da apreensão de maconha.

7.

A valoração negativa da culpabilidade decorre do planejamento prévio da atividade criminosa, da integração à cadeia de distribuição do entorpecente, da remuneração ajustada, da divisão de tarefas e da inserção em estrutura criminosa organizada, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.

8.

A referência ao fracionamento da droga constitui elemento concreto indicativo do grau de organização da atividade ilícita e não mera reprodução de elementar do tipo penal, afastando a alegação de bis in idem.

9.

A confissão do acusado não vincula o julgador quanto às circunstâncias periféricas do fato, devendo ser confrontada com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

10.

A fixação da fração de aumento da pena-base não se submete a critério aritmético rígido, cabendo ao magistrado individualizar a reprimenda conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.

A manutenção da fração de 1/2 encontra fundamento na elevada quantidade de droga apreendida, na forma de acondicionamento do entorpecente, no armazenamento organizado, na premeditação da conduta e na inserção do agente em estrutura voltada ao tráfico de drogas.

12.

O dever de fundamentação não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta motivação suficiente para solucionar a controvérsia.

13.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria suscitada é efetivamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. A análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não exige valoração favorável ao acusado em razão da espécie do entorpecente apreendido. 3. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam planejamento, profissionalização e inserção do agente em estrutura criminosa organizada. 4. A utilização do fracionamento da droga como indicativo do grau de organização da atividade ilícita não configura bis in idem quando associada a circunstâncias concretas que extrapolam as elementares do tipo penal. 5. A fixação da fração de aumento da pena-base observa as peculiaridades do caso concreto e não se sujeita a critério matemático obrigatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.828.896/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.873/SP, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AREsp n. 3.099.105, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Des. Convocado do TJMG), j. 08.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, por
Jonas Roberto da Silva dos Santos
, em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Apelação Criminal n.

1038839-20.2025.8.11.0002
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na qual a parte foi condenada à pena de reclusão e multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redução da fração de aumento aplicada na pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base fixada em razão da quantidade de droga deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, avalia o grau de reprovabilidade concreta da conduta, podendo ser negativamente valorada quando evidenciada atuação premeditada e estruturada, que extrapola o padrão típico do delito.

A premeditação, o fracionamento da droga, o armazenamento sistematizado e a inserção em cadeia organizada de tráfico demonstram maior censurabilidade da conduta, afastando a alegação de bis in idem.

A quantidade expressiva de entorpecente (18,750 kg de maconha), aliada à forma de acondicionamento e à destinação mercantil, justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa de aumento na dosimetria da pena, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto, desde que fundamentadamente e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fração de 1/2 aplicada revela-se proporcional diante da quantidade significativamente superior de droga em comparação com parâmetros jurisprudenciais e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem premeditação e maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem. 2. A fixação da fração de aumento da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica. 3. A quantidade expressiva de entorpecente, associada a circunstâncias que indicam tráfico estruturado, justifica a exasperação da pena-base em patamar superior aos referenciais ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2595617/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 27.08.2024; STJ, REsp nº 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2625477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 753873/SP, j. 19.12.2022”

O embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que o julgado foi omisso ao não apreciar, de forma individualizada, a natureza da substância entorpecente apreendida como vetor de valoração previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, limitando-se à análise da quantidade da droga. Alega, ainda, contradição e violação ao princípio do
ne bis in idem
, em razão da utilização do fracionamento do entorpecente para fundamentar a valoração negativa da culpabilidade. Por fim, afirma haver obscuridade quanto aos critérios adotados para a fixação da fração de aumento de 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria da pena.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reduzir a fração de exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto). Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento

do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, do art. 59 do Código Penal e do princípio do
ne bis in idem
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgamento dos embargos, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio da insigne Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
, ante a inexistência dos vícios alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para redução da pena-base e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Todavia, após reexame do acórdão impugnado, verifico que todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas pelo Colegiado, mediante fundamentação suficiente, coerente e compatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de matéria já examinada pelo órgão julgador.

Passo ao exame das alegações deduzidas.

I. Da alegada omissão quanto à valoração individualizada da natureza da substância (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006)

A defesa sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar autonomamente a natureza da substância apreendida (maconha), limitando-se à consideração da quantidade da droga.

A alegação não prospera.

O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece que, na fixação da pena, o magistrado deve conferir especial relevância à natureza e à quantidade da substância apreendida. Todavia, a norma não impõe valoração automática nem determina que determinada espécie de droga deva, necessariamente, favorecer o acusado.

No caso concreto, a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou inexistir hierarquia legal entre os diversos entorpecentes e destacou que a apreensão de
18,950 kg de maconha
, acondicionados em
35 invólucros distintos
, revela expressivo potencial ofensivo à saúde pública, extrapolando os limites do tráfico de pequena monta e evidenciando significativa capacidade de difusão da droga.

Portanto, a natureza da substância não foi ignorada pelo Colegiado. Apenas recebeu valoração diversa daquela pretendida pela defesa, em análise conjunta com os demais elementos concretos do caso.

Cumpre salientar, ainda, que o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 não estabelece qualquer sistema de compensação obrigatória entre os vetores "natureza" e
"quantidade"
da substância apreendida, tampouco impõe que a apreensão de maconha conduza, por si só, à redução da pena-base ou à mitigação da fração de exasperação.

A circunstância de se tratar de Cannabis sativa não neutraliza a elevada quantidade de entorpecente apreendida nem afasta a gravidade concreta da conduta. Ao contrário, a aferição judicial prevista no art. 42 da Lei de Drogas deve ocorrer de forma global e contextualizada, considerando simultaneamente a natureza, a quantidade e as demais circunstâncias do caso concreto.

Assim, ainda que a maconha seja frequentemente apontada pela doutrina e pela jurisprudência como substância de potencial lesivo distinto daquele atribuído a drogas como cocaína ou crack, tal circunstância não gera direito subjetivo do acusado à redução automática da pena, sobretudo quando apreendida quantidade expressiva apta a revelar significativo potencial de difusão do entorpecente e elevada lesividade à saúde pública

Importa ressaltar que o dever de fundamentação exige o enfrentamento das teses relevantes suscitadas pelas partes, mas não impõe o acolhimento dos argumentos defensivos.

Nesse sentido, também não procede a alegação de que os precedentes invocados imporiam solução diversa.

Conforme registrado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp n.º 2.746.155/MT
, Rel. Min. Daniela Teixeira, examinou hipótese substancialmente diversa, na qual a pena-base havia sido fixada em patamar correspondente ao dobro do mínimo legal, circunstância inexistente na espécie.

De igual modo, o precedente deste Tribunal invocado pela defesa, referente à
Apelação Criminal n.º 1004820-62.2025.8.11.0042
, tratava da apreensão de quantidade inferior de entorpecente (
11,990 kg de maconha
) e de contexto fático distinto daquele verificado nestes autos.

Assim, não há omissão a ser sanada.

II. Da alegada contradição e do suposto bis in idem na valoração do fracionamento da droga

A defesa sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao considerar o fracionamento da droga para valorar negativamente a culpabilidade, embora o réu tenha confessado apenas a guarda do entorpecente.

A insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que parte da argumentação constitui inovação recursal. Nas razões de apelação, a defesa limitou-se a alegar ocorrência de bis in idem decorrente da consideração simultânea do armazenamento e do fracionamento da droga, sem desenvolver a tese agora apresentada acerca da incompatibilidade entre os verbos nucleares do tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à veiculação de inovação recursal:

“Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. (...) A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva (...).”

(STJ, AgRg no AREsp n.º 1.828.896/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe de 21/03/2022).

Ainda que superado esse óbice, a
tese não prospera
.

O acórdão não atribuiu valoração negativa à culpabilidade exclusivamente em razão do fracionamento da droga. A exasperação da pena-base decorreu de um conjunto de circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, especialmente a prévia articulação do agente com integrantes de organização criminosa, a aceitação consciente da empreitada delituosa mediante promessa de remuneração e o deslocamento previamente ajustado para o recebimento do entorpecente.

Além disso, foram considerados o efetivo recebimento de parte do pagamento ajustado e a permanência do réu à disposição dos demais envolvidos para a posterior distribuição da droga. Tais elementos demonstram atuação voluntária, planejada e integrada à dinâmica criminosa, revelando grau de censurabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

Tais elementos evidenciam atuação previamente planejada e inserida em estrutura criminosa organizada, incompatível com a figura do mero depositário ocasional.

A referência ao fracionamento da droga não foi utilizada como simples reprodução de elementar do tipo penal, mas como indicativo concreto do modus operandi adotado e do maior grau de organização da atividade criminosa.

Também não procede a alegação de indevido aproveitamento parcial da confissão.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios. No caso, a apreensão de
35 invólucros individualizados de maconha
, acompanhada de material utilizado para acondicionamento da droga, associada ao contexto investigativo e à comprovada vinculação do embargante à cadeia de distribuição, afasta a narrativa de mera guarda passiva do entorpecente.

No tocante especificamente ao alegado fracionamento da droga, a conclusão adotada pelo acórdão não decorreu de mera presunção abstrata ou conjectura desprovida de lastro probatório. Ao contrário, encontra suporte nos elementos concretamente apreendidos durante a diligência policial, notadamente a existência de 35 invólucros individualizados contendo o entorpecente, associados ao material utilizado para acondicionamento e embalagem da droga, circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos.

Embora o embargante tenha negado, em seu interrogatório, a prática de atos de preparo ou fracionamento, a confissão não possui valor probatório absoluto nem vincula o julgador quanto às circunstâncias periféricas do fato delituoso, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a forma de acondicionamento da substância, associada ao contexto investigativo apurado e à comprovada inserção do acusado na cadeia de distribuição do entorpecente, autoriza concluir que a droga se encontrava preparada para futura comercialização, circunstância que revela maior grau de organização da atividade criminosa.

Igualmente não há bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando presentes circunstâncias que revelem grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal, tais como planejamento prévio, divisão de tarefas, profissionalização da atividade ilícita e vinculação a organização criminosa.

A distinção relevante, portanto, não reside no verbo nuclear do tipo penal, mas na dimensão concreta da conduta praticada.

Por essa razão, não procede a alegação defensiva de que o acórdão teria utilizado o verbo nuclear
"guardar"
para fundamentar a condenação e o verbo "preparar" para agravar a pena-base.

A valoração negativa da culpabilidade não decorreu da simples prática de outro núcleo do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mas sim do contexto fático revelador de maior profissionalização da atividade criminosa, evidenciado pela premeditação, pela divisão funcional de tarefas, pelo acondicionamento da droga para circulação mercantil, pela remuneração previamente ajustada e pela integração do acusado à estrutura de distribuição do entorpecente.

Em outras palavras, não foi o verbo em si que recebeu dupla valoração, mas o grau de organização, planejamento e inserção do agente na cadeia criminosa, circunstâncias que extrapolam os elementos ordinariamente necessários à configuração do delito e legitimam a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a expressiva quantidade de droga apreendida, seu acondicionamento em múltiplas porções individualizadas, a remuneração ajustada e a vinculação do acusado a organização criminosa demonstram atuação significativamente mais gravosa do que aquela ordinariamente necessária à configuração do delito.

Inexiste, assim, contradição ou bis in idem a serem corrigidos.

III. Da alegada obscuridade na fundamentação da fração de 1/2

Sustenta a defesa que o acórdão teria sido obscuro ao manter a fração de aumento de 1/2 sem indicar critérios concretos que justificassem sua adoção.

A alegação igualmente não prospera.

O acórdão embargado consignou expressamente que inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração de aumento, cabendo ao magistrado fixá-la conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Além disso, o entendimento está em consonância com o
Enunciado n.º 2 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Na hipótese dos autos, a manutenção da fração de 1/2 encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, especialmente na expressiva quantidade de entorpecente apreendida, correspondente a aproximadamente 18,750 kg de maconha, bem como na forma de acondicionamento da droga, distribuída em 35 invólucros destinados à comercialização. Tais circunstâncias evidenciam a relevante dimensão da atividade ilícita desenvolvida e extrapolam os contornos ordinários do tipo penal.

Além disso, foram considerados o armazenamento organizado do entorpecente, a premeditação da conduta e a inserção do agente em estrutura voltada ao tráfico de drogas. Esses elementos demonstram maior grau de envolvimento com a atividade criminosa e revelam dedicação mais intensa à prática delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da fração de 1/2, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

O acórdão esclareceu que o caso paradigma versava sobre a apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha, circunstância fática significativamente distinta da verificada nos presentes autos, em que a quantidade de entorpecente apreendida é substancialmente superior, afastando qualquer alegação de similitude entre as situações.

A comparação realizada teve por finalidade evidenciar a distinção entre os contextos fáticos, e não estabelecer critério meramente matemático.

Por fim, foi citado precedente específico do Superior Tribunal de Justiça admitindo a utilização da fração de 1/2 em situações semelhantes:

“ AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2 . QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n . 11.343/2006.
No caso, a Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base, dada a quantidade/natureza das drogas apreendidas: (...) Consoante precedentes, não há desproporcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 753873 SP 2022/0204756-8, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Portanto, a decisão expôs de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a manutenção da fração aplicada, inexistindo obscuridade.

IV – Considerações finais e prequestionamento

Cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida à sua apreciação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha, de maneira fundamentada, as razões que embasam sua convicção (...)." (STJ, AREsp n.º 3.099.105, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, Desembargador Convocado do TJMG, julgado em 08/04/2026).

No caso concreto, todas as questões relevantes deduzidas pela defesa foram efetivamente apreciadas pelo Colegiado, inclusive aquelas relativas à aplicação do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, à valoração da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, à alegação de bis in idem decorrente do fracionamento da droga e à proporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

Verifica-se, em verdade, que o embargante busca rediscutir matéria amplamente examinada e decidida por ocasião do julgamento da apelação criminal, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do mérito do julgado nem à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já decidida.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que os embargos declaratórios não constituem instrumento destinado à mera reiteração de teses jurídicas já apreciadas, sendo indispensável a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Todavia, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e em atenção ao requerimento defensivo, consigno expressamente que o presente julgamento observou e analisou os conteúdos normativos constantes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, do art. 59 do Código Penal e do princípio do ne bis in idem, extraído dos postulados constitucionais do devido processo legal e da individualização da pena, concluindo-se, contudo, pela inexistência de qualquer violação a tais dispositivos ou princípios no caso concreto.

Registre-se, ainda, que o art. 42 da Lei de Drogas foi expressamente considerado quando da análise da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido; o art. 59 do Código Penal foi observado na aferição das circunstâncias judiciais e na individualização da reprimenda; e o princípio do ne bis in idem foi especificamente examinado e afastado, porquanto a exasperação da pena-base decorreu de circunstâncias concretas reveladoras de maior reprovabilidade da conduta, e não da mera repetição de elementares do tipo penal.

Desse modo, reputam-se devidamente enfrentadas e prequestionadas as matérias suscitadas pela defesa, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Jonas Roberto da Silva Dos Santos
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026